Tribunal: STF
Processo: RE 243998
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
eis que o despacho agravado baseou-se em precedente do Plenário
deste Supremo Tribunal (RE 222.480, j. em 09.12.98), sendo que os
julgados da Segunda Turma, referidos pela agravante, são anteriores
a tal assentada.